Tribunal: TJBA
Processo: 0016688-10.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0016688-10.2009.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A. Advogado(s): MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO, KARINA PINTO ANDRADE DA SILVA APELADO: ANTONIA DOS SANTOS BARBOSA e outros Advogado(s): EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À CITAÇÃO VÁLIDA E À SUPOSTA INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que negou provimento à apelação e manteve a sentença de extinção da execução, com fundamento no art. 924, V, do CPC, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto (I) à alegada ocorrência de citação válida da executada e (II) à suposta ausência de inércia da exequente, que atribui ao Poder Judiciário a paralisação do feito. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. 4. A prescrição intercorrente pode ocorrer mesmo após citação válida, desde que configurada a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material. 5. A mera reiteração de pedidos, sem o cumprimento das diligências determinadas, não é suficiente para interromper o prazo prescricional, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.604.412/SC (Tema IAC 1). 6. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. Inconformismo da parte que não autoriza a atribuição de efeitos infringentes. IV. Dispositivo: 7. Embargos de declaração rejeitados. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0016688-10.2009.8.05.0001, opostos por COMPREV VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. em face de acórdão proferido nos autos da Apelação Cível, sendo parte embargada ANTÔNIA DOS SANTOS BARBOSA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los, nos termos do voto da Relatora. Salvador, datado e assinado digitalmente PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA